Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701367-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: CARINE SCHENEKENBERG GUEDES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A detida análise dos autos revela que a impetrante formula duas pretensões distintas: a) o exame de sua situação fática para fins de concessão de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, §4o-A, da Constituição Federal; b) a revisão da Certidão de Tempo de Contribuição, com o reconhecimento do tempo exercido em condições especiais (deficiência). Sabe-se que a estreita via do mandado de injunção restringe-se aos casos de ausência ou insuficiência de regulamentação, quando tal circunstância inviabiliza o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Considerando que o reconhecimento do tempo de contribuição em condições especiais – embora possa exigir a tutela jurisdicional – não depende da edição de norma regulamentar, concedo à impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre eventual inadequação da via eleita, concernente ao item “b” supracitado. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator